Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PEDIDO DO TITULAR/LOCADOR DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUTOTUTELA. ABUSO DE DIREITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/reconvinte visa à reforma da sentença de procedência do pedido principal de sua condenação à reparação por danos extrapatrimoniais, em razão de pedido de corte de energia elétrica e ameaças à locatária para compelir à desocupação do imóvel alugado.
2. Fatos relevantes. (i) durante a vigência da locação, a parte autora (locatária) alega que o segundo réu, titular da unidade consumidora, solicitou à CEB/Neoenergia o desligamento da energia do imóvel locado; (ii) mensagens de “WhatsApp” registram ameaças de arrombamento e cobranças intimidatórias para forçar a desocupação; (iii) os réus atribuem à autora a inadimplência reiterada de contas de energia e água e afirmam “negativação” do nome do segundo réu, por esses débitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se ocorreu conduta abusiva dos réus, consistente no pedido de desligamento de energia durante a locação, com consequente configuração de dano extrapatrimonial reparável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Situação processualmente evidenciada. Preliminar rejeitada.
5. O inadimplemento de contas de consumo pela locatária não autoriza autotutela do locador e o pedido de corte de serviço essencial como meio de compelir a desocupação configura exercício abusivo do direito (CC, art. 187) e ato ilícito (CC, art. 186), com violação a atributos da personalidade (CC, art. 12).
6. A ausência de impugnação específica, na contestação, quanto à autenticidade e força probatória de áudio e números de protocolos fragiliza a insurgência recursal posterior (CPC, art. 341), e a valoração conjunta dos elementos documentais se realiza pelo livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
7. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos externos e/ou internos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
8. A privação de energia elétrica (serviço essencial), associada a ameaças, ultrapassa o mero aborrecimento e fundamenta a reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida (preliminar rejeitada) e desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.010, III; 932, III; 1.013, § 3o, III e IV; 341; 371; 489, § 1o, IV e VI; 240; 85, § 11; CC, arts. 12, 186, 187 e 405; STJ, Súmula 362; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1604090, Rel.a Desa. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Desig. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 17.08.2022, DJe 22.08.2022; TJDFT, Acórdão 1035933, Rel.a Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2017, DJe 07.08.2017.
___________________________________________________________________________